Tribunal: TJPA
Processo: 0807682-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807682-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: NELSON DA SILVA MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU O BENEFÍCIO COM BASE EM DUAS FALTAS GRAVES COMETIDAS NOS ANOS DE 2005 E 2008.

NOVA REDAÇÃO DO ART. 83 DO CPB. REABILITAÇÃO DO APENADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DEFERIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL AO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena, mais especificamente em 21/03/2005 e 30/04/2008, quando empreendeu fuga, sendo recapturado em 03/05/2013.

2.

A legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses (requisito objetivo - art. 83, III, "b", do CP) como, também, bom comportamento durante a execução da pena (requisito subjetivo - art. 83, III, "a", do CP).

3.

As faltas graves cometidas pelo coacto datam de 2005 e 2008, ou seja, foram cometidas há mais de 10 anos, havendo decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, diante da natureza progressiva do cumprimento de pena, em consonância com os princípios que regem a execução penal, quais sejam da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

4.

Os Tribunais Superiores entendem que o cometimento de faltas disciplinares muito antigas não é fundamento apto a afastar a concessão da benesse, nos termos do citado art.83, III, do CP. No mesmo sentido, há precedentes jurisprudenciais remansosos de que não se pode utilizar de falta grave
“ad eternum”
para indeferir livramento condicional, mormente diante da entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime.

5.

Não conhecimento do
writ
por inadequação da via eleita.
Ordem concedida
, de ofício, para deferir o livramento condicional ao paciente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não
conhecer
da Ordem impetrada, mas, concedê-la, de ofício, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de NELSON DA SILVA MOURA, alegando, em suma, constrangimento ilegal, por ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no
seu
status libertatis,
em face da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional a que faz jus.

Afirma que o coacto
foi condenado a uma pena total de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado, já tendo cumprido o montante de 13 anos e 10 meses. Relata que a defesa postulou o livramento condicional à autoridade coatora, no bojo do processo de execução penal, em razão de ter cumprido os requisitos necessários, inclusive, bom comportamento, nos termos do art. 83 do CP, contudo, o pleito foi indeferido sob o argumento de que o paciente cometeu duas faltas graves durante a execução da pena, uma no ano de 2005 e a outra em 2008, quando empreendeu fuga, sendo recapturado em 03/05/2013.

Assevera que as faltas graves cometidas há mais dez anos, já reabilitadas, não podem impedir a concessão do referido benefício, considerando que desde a sua recaptura o apenado não cometeu mais nenhuma falta, apresentando bom comportamento carcerário desde então, conforme descrito em sua certidão carcerária e exame criminológico.

Aduz que o paciente tanto preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento, que teve a sua progressão de regime concedida pela autoridade coatora, em 15/04/2021, ao considerá-lo com boa conduta carcerária, ocasião em que o magistrado afirmou que o requisito subjetivo se encontrava preenchido. Ressalta que o Ministério Público de 1º grau manifestou-se favoravelmente ao pleito.

Irresignada, a defesa do coacto impetrou a presente Ordem requerendo a concessão da liminar, a fim de que seja garantido o livramento condicional a que faz jus.

A liminar foi indeferida e a
s informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem por inadequação da via eleita e, subsidiariamente, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração contra a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente. Sustenta a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao livramento condicional, pois teria cumprido os requisitos previstos em lei, ao contrário do que entendeu a decisão ora impugnada. Referido instituto veio elencado no art. 83 e seguintes do CP, alterado pela lei denominada Pacote Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”
.

Conforme demonstrado, a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses (requisito objetivo - art. 83, III, "b", do CP) como, também, bom comportamento durante a execução da pena (requisito subjetivo - art. 83, III, "a", do CP).

No caso em apreço,
observa-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena, mais especificamente em 21/03/2005 e 30/04/2008, quando empreendeu fuga, sendo recapturado em 03/05/2013. Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum, verbis
:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício
, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 21/03/2005 e 30/04/2008 com recaptura em 03/05/2013, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.
A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP
. O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b)”.

De acordo com os autos, constata-se que o coacto apresenta três condenações pela prática dos crimes do art. 12, caput, da Lei 6368/76; art. 157, § 2º, do CP; art. 33, caput, da Lei 11343/06, à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, já tendo cumprido cerca de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias da reprimenda,
se evadiu da casa penal em 21/03/2005, e foi
recapturado no mesmo dia, fugindo posteriormente em
30/04/2008, cujo mandado de recaptura foi cumprido no dia 03/05/2013
. Consta, ainda, que foi beneficiado com progressão de regime para o semiaberto, em 14/04/2021, e desde então cumpre pena na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel.

Conforme se observa, a falta grave cometida pelo coacto data de 2005 e 2008, ou seja, foram cometidas há mais de 10 anos, havendo decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, diante da natureza progressiva do cumprimento de pena, em consonância com os princípios que regem a execução penal, quais sejam da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

De fato, os Tribunais Superiores entendem que o cometimento de faltas disciplinares muito antigas não é fundamento apto a afastar a concessão da benesse, nos termos do citado art.83, III, do CP. No mesmo sentido, h
á precedentes jurisprudenciais remansosos de que não se pode utilizar de falta grave
“ad eternum”
para indeferir livramento condicional, mormente diante da entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL.
REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal.

2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado.

3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art.

83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional.

4
.
In casu
, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena
.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVE E MÉDIAS OCORRIDAS HÁ MAIS DE 12 MESES.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.

1.
Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal
.

2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado.

3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art.

83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional.

4.
Considerando-se que a última falta grave se deu em 2014 e a última falta média ocorreu em Nov.2019, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena.

5. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no HC 613.891/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ademais, não há como negar que o detento possui, pelo menos em tese, bom comportamento, pois após o cometimento da falta grave, cuja fuga se deu em
2008, com recaptura em 2013
, sobreveio decisão do próprio juízo coator, em abril de 2021, deferindo o pedido de progressão de regime do apenado para o semiaberto, por considerar preenchidos tanto o requisito objetivo, quanto o subjetivo.

Desta feita, patente o constrangimento ilegal do coacto.

Ante o exposto, não conheço da Ordem impetrada, por inadequação da via eleita e, data vênia do parecer ministerial,
concedo-a, de ofício, determinando o deferimento do livramento condicional ao paciente
.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2021